Tribunal: TJDFT
Processo: 0000375-33.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. despesas do emitente. ABUSIVIDADE.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulos da sentença que não causam gravame ao recorrente.
II. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.251.331/RS, a tarifa de cadastro, desde que tipificada em ato normativo padronizador emanado da autoridade monetária competente e prevista no contrato, pode ser cobrada do consumidor ao início da relação contratual.
III. É nula cláusula que prevê tarifa ou despesa que sequer especifica o serviço a ser prestado, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso IV, 31, 39, inciso V e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.